Tribunal: TJES
Processo: 5014415-64.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014415-64.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PESSOA ADICTA A SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE LINHARES DECLARADO COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares/ES, após recebimento de autos de “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência” (proc. nº 5007438-34.2022.8.08.0030), proposta por Simone dos Santos Campista em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares, visando à internação compulsória de Patrick dos Santos Campista. O juízo suscitado, da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES, entendeu ser competente o Juizado Especial, com base em interpretação anterior do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000. O Juízo suscitante, por sua vez, argumentou que a demanda versa sobre internação para transtornos mentais, não envolvendo exclusivamente dependência química, e suscitou o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ações com pedidos de internação compulsória de pessoa com transtornos mentais e drogadição, especialmente diante da tese fixada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 e da superação da decisão que permitia a tramitação dessas ações nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 estabelece que compete às Varas da Fazenda Pública conhecer, processar e julgar ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

A decisão do Vice-Presidente do TJES que atribuía efeito suspensivo ao recurso especial interposto no IRDR, permitindo o ajuizamento das ações tanto nas Varas da Fazenda quanto nos Juizados Especiais, perdeu sua eficácia após o Superior Tribunal de Justiça não conhecer do referido recurso.

O STJ, ao não conhecer do recurso especial (REsp nº 2050583/ES), manteve a validade da tese firmada no âmbito do IRDR pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A jurisprudência atual do TJES reforça que a competência para essas ações é exclusiva das Varas da Fazenda Pública, excluindo-se os Juizados Especiais, independentemente do valor da causa.

A análise do caso concreto evidencia que a situação que envolve drogadição associada a transtornos mentais, enquadrando-se, portanto, na competência definida pelo IRDR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES.

Tese de julgamento
:

Compete às Varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, processar e julgar ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

A fixação da competência independe do valor da causa e exclui a atuação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nessas hipóteses.

A superação do efeito suspensivo anteriormente atribuído ao recurso especial interposto no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 reforça a eficácia da tese firmada pelo TJES.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 986 a 987.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, ED, Tribunal Pleno, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06.05.2021, pub. 24.05.2021;
TJES, Conflito de Competência Cível nº 5004397-18.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 29.02.2024;
STJ, AInt no REsp nº 2050583/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5014415-64.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES/ES

SUSCITADO:
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES/ES

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES/ES

em razão da remessa pelo juízo da
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES/ES
dos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência”
registrada sob o n. 5007438-34.2022.8.08.0030 manejada por SIMONE DOS SANTOS CAMPISTA em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE LINHARES
requerendo a internação compulsória de Patrick dos Santos Campista.

Inicialmente distribuído perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente de Linhares/ES, foi proferida decisão declarando a incompetência absoluta do juízo, sob o fundamento de que, em Embargos de Declaração nos autos do IRDR n. 0013406-65.2018.8.08.0000, o ajuizamento das demandas desse tipo pode ocorrer tanto nas varas fazendárias quanto nos juizados especiais da fazenda pública, a depender do valor da causa (id. 30011988).

Após, recebidos os autos no Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares/ES, foi proferida decisão suscitando o presente Conflito Negativo de Competência, sob o argumento de que o caso se refere à internação para tratamento de transtornos mentais, e não internação exclusiva para tratamento de dependência química.

Solicitadas as informações (id. 10335851), não houve resposta do juízo suscitado.

Em parecer do id. 12623454, a d. Procuradoria de Justiça opinou que seja reconhecida a competência do Juízo Suscitado para processar e julgar a demanda.

Muito bem.

C
inge-se no presente conflito de competência a controvérsia a respeito da competência para processar e julgar as ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

Cumpre registrar que, diferentemente do narrado na decisão do julgador suscitante, o imbróglio nos autos de origem não está adstrito somente à internação para transtornos mentais, pois aliada à situação de drogadição do assistido.

É cediço que a decisão do Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça, que atribuiu parcial efeito suspensivo ao Recurso Especial no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000, autorizando
“o ajuizamento de ações objetivando internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa”
não mais subsiste
, diante do exercício do juízo de admissibilidade definitivo realizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual
não conheceu do Recurso Especial
em referência por meio de Decisão Monocrática proferida em 29/09/2023.

Em seguida, interposto recurso de Agravo Interno, foi
mantida a decisão que não conheceu do Recurso Especial
. Confira-se a ementa do julgamento:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 0003018-16.2012.8.08.0000 E SÚMULA N. 12 DO TJES, EIS QUE O DECRETO-LEI N. 891/38 FOI REVOGADO. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS PROTETIVAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. INCIDENTE ADMITIDO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.

II - A Corte de origem se manifestou quanto à matéria de fundo utilizando-se dos seguintes fundamentos: "10. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido com proposta da seguinte tese, para fixação: "Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica".

III - O julgamento ocorreu em abstrato, no âmbito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do art. 987 do CPC/2015, estando ausente o requisito constitucional de cabimento de "causa decidida", consoante julgamento da Corte Especial REsp n. 1.798.374/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 21/6/2022.)

IV - Agravo interno improvido. (STJ; AInt no REsp Nº 2050583/ES; Segunda Turma; Relator Ministro Francisco Falcão; Julg: 26/02/2024; DJe: 28/02/2024)

Portanto, está definida a tese deste Egrégio Tribunal de Justiça que fixou a competência das varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de internações voluntárias, involuntária e compulsória.

No mesmo sentido, trago à colação recente entendimento deste Órgão Fracionário:

[..] 2. Após a oposição de embargos de declaração, este e. TJES ratificou que a tese fixada no IRDR resulta na exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (TJES, ED IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desig. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julgado em 06/05/2021, publicado em 24/05/2021). 3. Posteriormente, nos autos do IRDR, foi interposto Recurso Especial, ao qual foi atribuído efeito suspensivo em decisão proferida pelo ilustre Vice-Presidente deste e. TJES e publicada em 27/09/2022, possibilitando o ajuizamento das ações de internação compulsória tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa. A decisão monocrática se refere ao ajuizamento de novas ações, e não à modificação das competências já definidas com base na tese fixada no IRDR. 4. Entretanto, em 29/09/2023 foi proferida decisão pelo c. STJ não conhecendo o referido Recurso Especial, mantendo, portanto, a tese deste e. Tribunal de Justiça, que fixou que compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória. 5. Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo Suscitado. (TJES; Conflito de competência Cível 5004397-18.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; julgado em 29/02/2024)

Diante do exposto,
conheço do conflito de competência e declaro competente o Juízo Suscitado da

Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES
para o regular processamento e julgamento da demanda registrada sob o nº 5007438-34.2022.8.08.0030.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)